Tribunal: TJDFT
Processo: 0728397-98.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. REJEIÇÃO LIMINAR DA QUEIXA-CRIME. BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE DEU ORIGEM A TERMO CIRCUNSTANCIADO. TÍPICO, EM TESE, O CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA QUERELANTE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta pela querelante em face da sentença que rejeitou a queixa-crime e determinou o arquivamento dos autos com fulcro no art. 395, II, do CPP.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 71009676). Tendo em vista os documentos apresentados pela apelante, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões de apelação, a parte querelante alega que o caso não se enquadra na tipificação do art. 339 do Código Penal, uma vez que não há elementos que indiquem que o boletim de ocorrência calunioso (ID 219298921) tenha dado origem a inquérito policial. Sustenta, ainda, que o termo ‘procedimento investigatório criminal’ deve ser compreendido como aquele instaurado pelo Ministério Público (PIC), o que não se verifica na espécie. Assim, conclui que o presente recurso de apelação deve ser provido, a fim de que a queixa-crime tenha regular seguimento, estando presentes os pressupostos processuais, inclusive a legitimidade ad causam.
4. Contrarrazões da querelada pela manutenção da sentença (ID 71009685).
5. Sem contrarrazões do Ministério Público (ID 71009686).
6. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação (ID 71546310).
II. Questão em discussão
7. Há duas questões em discussão: (i) saber se os fatos narrados na queixa-crime configuram, em tese, o crime de denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal) ou calúnia (art. 138 do Código Penal); e (ii) saber se estão presentes as condições da ação penal privada e os pressupostos processuais para o recebimento da queixa-crime.
III. Razões de decidir
8. A querelante sustenta que a conduta da querelada não configura denunciação caluniosa, mas sim calúnia, pois o boletim de ocorrência não deu ensejo à instauração de inquérito policial ou a qualquer outro procedimento investigatório, o que descaracterizaria a tipicidade do art. 339 do CP.
9. Dispõe o art. 339 do Código Penal: Dar causa a instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente: Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa.
10. Importa destacar que o tipo penal da denunciação caluniosa passou por alteração legislativa significativa com o advento da Lei no 14.110/2020, que ampliou o espectro de proteção da norma. A nova redação passou a incluir também a provocação de processo administrativo disciplinar, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa com imputação de infração ético-disciplinar ou ato ímprobo contra pessoa sabidamente inocente.
11. Narra a queixa-crime que, em 20/06/2024, aproximadamente às 17:18, a querelada, agindo de maneira livre e consciente, movida por animus calumniandi, ofendeu a honra objetiva da querelante ao, por meio do Boletim de Ocorrência no 104.825/2024-2 atribuir à pessoa da querelante a prática do crime de estelionato, sabendo da inexistência de tal crime.
12. Os autos revelam que o boletim de ocorrência originou o Termo Circunstanciado no 0704133-80.2025.8.07.0007 (ID 71009683). Ainda que o referido termo circunstanciado tenha sido posteriormente arquivado por manifestação do Ministério Público, que entendeu tratar-se de matéria de índole cível, e não penal, o fato é que houve investigação policial, inclusive com a instauração formal de procedimento penal (Termo Circunstanciado), o que atende à exigência constante do art. 339 do CP.
13. Nesse sentido, destaco precedente: "5. Em relação ao parágrafo 9o da petição inicial, in verbis: "No dia 30/06/2017, os querelados compareceram à 12a Delegaciade Polícia e registraram um boletim de ocorrência de ameaça contra os querelantes. Essa ocorrência culminou no processo 2017.07.1.008014-6. Esse termo circunstanciado foi arquivado por falta de justa causa para prosseguimento da ação penal no que cerca ao crime de ameaça." A referida conduta descrita na inicial se amolda ao tipo penal de denunciação caluniosa (art.339 do CP), delito processado mediante ação penal pública incondicionada e cuja pena máxima é superior a dois anos e, portanto, refoge a apreciação dos Juizados Criminais." (Acórdão 1120965, 20170710100058APJ, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/08/2018, publicado no DJe: 04/09/2018.)
14. Assim, ainda que a querelante sustente que a imputação falsa caracterizaria o crime de calúnia, a descrição dos fatos por registro em delegacia com imputação criminosa ocasionando instauração de termo circunstanciado aponta, em tese, para o crime de denunciação caluniosa, cuja persecução se dá exclusivamente por ação penal pública incondicionada, nos termos dos arts. 129, I, da CF/1988 e art. 257, I, do CPP.
15. Diante da tipificação, em tese, da conduta como denunciação caluniosa, cuja ação penal é pública incondicionada, verifica-se que a parte querelante carece de legitimidade ativa para a propositura da ação penal pública cabível. Trata-se de hipótese de ausência de condição da ação, o que autoriza a rejeição liminar da queixa com base no art. 395, II, do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo e tese
16. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
17. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 82 § 5o da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CPP, arts. 257, I e 395, II; CP, art. 339; CF/1988, art. 129, I.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1120965, 20170710100058APJ, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/08/2018, publicado no DJe: 04/09/2018.